Tribunal: TJSP
Processo: 1107840-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
BANCÁRIO – Ação ordinária objetivando declaração de inexigibilidade de débito por falecimento do correntista, e condenação do banco em danos morais por restrição indevida – Sentença de procedência – Banco que não foi comunicado do falecimento e nem foi requerido o encerramento da conta – Conta movimentada com compensação de cheques logo após o falecimento, e com débitos autorizados de contas

Ementa:
BANCÁRIO – Ação ordinária objetivando declaração de inexigibilidade de débito por falecimento do correntista, e condenação do banco em danos morais por restrição indevida – Sentença de procedência – Banco que não foi comunicado do falecimento e nem foi requerido o encerramento da conta – Conta movimentada com compensação de cheques logo após o falecimento, e com débitos autorizados de contas - Alvará judicial cumprido com levantamento de saldo de conta poupança sem quitação de saldo devedor da conta corrente pela utilização de limite de crédito – Saldo devedor transferido para créditos em liquidação – Exigibilidade do saldo devedor até a data da comunicação indireta do banco – Restrição decorrente de exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem violação ao CDC – Dano moral inexistente – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.